Tribunal: TJPA
Processo: 0801610-26.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801610-26.2019.8.14.0070

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

APELADO: BRUNO LIMA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E OCUPAÇÃO DE CARGOS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra sentença que julgou procedente o pedido de nomeação em cargo público requerido pelo AUTOR, ora apelado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar a existência de direito subjetivo à nomeação e posse do apelado aprovado fora do número de vagas previsto em edital por alegada preterição em razão da contratação de servidores temporários.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de um concurso público possuem apenas a mera expectativa de direito à sua nomeação.

4. A convolação dessa expectativa em direito subjetivo ocorre apenas em situações excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que deve ser demonstrado de forma cabal pela candidata
.

5.
A contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, tampouco que tenham surgido novas vagas de provimento efetivo para o cargo correlato, tendo em vista que os servidores temporários suprem as necessidades transitórias da Administração Pública, ao passo que os servidores efetivos atendem as necessidades permanentes.

6.
A ausência de prova inequívoca da vacância de cargos efetivos e da finalidade das contratações temporárias como burla à regra do concurso impede o reconhecimento da alegada preterição e, consequentemente, afasta o direito subjetivo à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 37, II e IX, CF/88;

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015; STJ, AgInt no RMS 63.163/RN, Relator(a): Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 31/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de setembro 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0801610-26.2019.8.14.0070) interposta pelo MUNICIPIO DE ABAETATUBA contra BRUNO LIMA CORREA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Abaetetuba/PA, nos autos do Ação ordinária, com pedido de tutela de urgência ajuizado pelo apelado.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Logo, aplica-se ao caso o entendimento assentado pela Suprema Corte no RE 837.311/PI (Tema 784), pois, irrefutavelmente, foi demonstrada a contratação de temporários para o exercício da função de professor, revelando a necessidade do serviço e a existência de vagas, razão pela qual as requerentes, que, inicialmente, gozavam de mera expectativa de direito, passaram a possuir o direito subjetivo de nomeação e posse por terem sido preteridas.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto e fundamentado, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial para condenar o Município de Abaetetuba na obrigação de fazer consubstanciada na convocação e nomeação do requerente no Cargo 9: AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR, ofertado pelo Concurso Público nº 001/2016.

Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 22628182) o Ente Municipal argumenta que a aprovação do candidato fora do número de vagas previstas em Edital não gera direito à nomeação, mas mera expectativa de direito.

Nessa linha, elucida que a contratação de temporários, por si só, não gera o direito a nomeação, bem como sustenta que não restou demonstrada a preterição no chamamento dos candidatos classificados.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente o julgado.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 22628186).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 25350821).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar a existência de direito subjetivo à nomeação e posse do apelado aprovado fora do número de vagas previsto em edital por alegada preterição em razão da contratação de servidores temporários.

Consoante se infere do caderno processual, observa-se que o recorrido
prestou concurso público para o cargo de Auxiliar de Vigilância Escolar, para o qual o Edital nº 01/2015 previa 60 (sessenta) vagas, sendo o apelado aprovado na 88ª colocação, conforme resultado final, homologado em 14/06/2016.

Em 29/06/2018, foi publicado no Diário Oficial a convocação dos candidatos aprovados até a 84ª colocação para o cargo ao qual o Recorrido concorreu (Id. 22628151 – Pág. 5/6).

Sendo assim, foram convocados em sua totalidade 84 (oitenta e quatro) candidatos.
Nota-se, portanto, se tratar de pretensão formalizada por candidato aprovado fora do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital de abertura do certame.

À vista disto, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

Depreende-se, portanto, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOAFÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifei).

Todavia, no caso dos autos, o apelado não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, eis que não foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, nem comprova a inobservância da ordem de classificação ou o surgimento de novas vagas de caráter efetivo para o cargo pleiteado.

A alegação permaneceu no campo meramente retórico, desprovida de lastro probatório robusto que evidenciasse a existência de cargos efetivos legalmente criados e desocupados em número suficiente para alcançar sua classificação.

A demonstração "cabal" exigida pelo Tema 784 não se satisfaz com meras ilações ou notícias genéricas, sendo ônus da parte autora apresentar prova pré-constituída de seu direito.

Por sua vez, cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Deste modo, a jurisprudência consolida a obrigatoriedade de candidato comprovar não só a existência de contratação temporária ou terceirizada, no prazo de validade do concurso público, mas principalmente a existência de cargo efetivo vago disponível, para finalidade de caracterizar a burla a previsão do art. 37, inciso II, da CF, por existência de preterição arbitrária e imotivada de candidato, pois a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, conforme os seguintes julgados

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Nomeação de servidores temporários. Existência de cargos efetivos vagos. Preterição de candidatas aprovadas em concurso vigente. Ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(STF - ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014).

“Ementa: Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral. Concurso público. Preterição. 1. No julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 784 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para ter reconhecido o direito à nomeação, o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, (i) situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii) a existência de cargos vagos. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado registrou que a candidata interessada não demonstrou a existência de cargo vago em sua região. 3. Agravo interno desprovido.”

(STF - Rcl 29862 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)

No caso em análise, em que pese os documentos carreados aos autos atestarem a existência de servidores temporários contratados pelo Município demandado, o apelado não logrou êxito em demonstrar que tais contratações se encontravam em situação irregular ou desvirtuadas de sua finalidade original, inexistindo comprovação de seu caráter permanente ou mesmo de prorrogações sucessivas ou por tempo indeterminado.

Nessa perspectiva, colaciono os recentes precedentes desta Corte que, inclusive, tem revisitado entendimentos diversos e decidindo da forma supracitada:

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO 001/2019. MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME.
I. Inexistência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. II. Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental. III. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e acolher, de ofício a preliminar de ausência de direito líquido e certo, reformando os termos da sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça.

(TJPA - 5013046, 5013046, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19-04-2021, Publicado em 29-04-2021)

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016. MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA POSSUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO PELA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CARGO. TEMA 784 do STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

1. De acordo com a tese firmada pelo STF, no TEMA 784, "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)

2. No caso dos autos, no certame realizado pelo Município de Jacundá, foram ofertadas no edital 3 (três) vagas para o cargo pretendido pelo impetrante/apelante, das quais o candidato restou classificada na 5ª (quinta) posição, portanto, em cadastro de reserva, não possuindo direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

3. A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. Inexistente a comprovação de direito líquido e certo amparável por Mandado de Segurança. Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental.

5. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito.

6. confirmação da sentença em Remessa Necessária.

7. Sentença mantida, na esteira do parecer do Ministério Público.

8. Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008914-81.2018.8.14.0026 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/04/2022)

Destarte, de acordo com os argumentos recursais, reputo ausente a cabal demonstração pelo recorrido de ter a Administração Pública praticado atos marcados, essencialmente, pela preterição ilegal, resultante da não observância da ordem de classificação ou que se revelem arbitrários e imotivados.

No mais, reconhecer o direito à nomeação pela simples razão de existirem servidores temporários, poderia obrigar o Município a nomear candidato sem haver disponibilidade, implicando, por via transversa, na criação de cargo, sem o devido processo legislativo, o que, por certo, está fora das competências do Poder Judiciário.

Inexistindo, portanto, comprovação de cargo de provimento efetivo vago, bem como, de preterição capaz de atingir a posição da apelado, não há direito subjetivo a ser tutelado.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para ser reformada a sentença de mérito, julgando totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, tudo nos termos da fundamentação

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025